Tribunal: TJBA
Processo: 8017966-53.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017966-53.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COTTAGE INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL LEAL ROLDAO LIMA, OTAVIO LEAL PIRES

AGRAVADO: ESTRADA DOS MACACOS ECO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
GLAUCO TOURINHO RODRIGUES, PEDRO MENDONCA CASTANON CONDE, CRISTIANE BARRETO REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE CONCEDEU, EM PARTE, A TUTELA ANTECIPADA. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTES ADQUIRIDOS PELA AGRAVANTE. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PRIMEIRA AGRAVADA ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO FIRMADO COM O MUNICÍPIO E PORTO SEGURO. TAC INTEGRADO AO CONTRATO. PRAZO TRIENAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESCUMPRIMENTO. OBRAS IMPRESCINDÍVEIS À CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. OBRAS PARA NIVELAMENTO DO TERRENO NÃO INSERIDAS NO ACORDO, TAMPOUCO NO CONTRATO. PEDIDO NEGADO NESSE PONTO. REINCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº 8017966-53.2022.8.05.0000,
que tem como agravante
COTTAGE INCORPORADORA LTDA
e como agravado

ESTRADA DOS MACACOS ECO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA. e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem pelas seguintes razões.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA